Tribunal: TJSP
Processo: 2203603-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
r indicada pelo credor – Quantia cobrada pelo credor referente a honorários de sucumbência – Valor não encontra lastro no título executivo – Sentença proferida sob a égide do CPC73 – Sucumbência recíproca fixada nos termos do artigo 21 daquele Código – Compensação dos honorários – Depósito judicial do valor atualizado da condenação que quita a dívida – Decisão reformada – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2203603-05.2019.8.26.0000; Relator (a): Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Luiz Antonio Costa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento – Condenatória – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a decisão que determinou que a Executada depositasse nos autos quantia suplementar indicada pelo credor – Quantia cobrada pelo credor referente a honorários de sucumbência – Valor não encontra lastro no título executivo – Sentença proferida sob a égide do CPC73 – Sucumbência recíproca fixada nos termos do

Ementa:
Agravo de Instrumento – Condenatória – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a decisão que determinou que a Executada depositasse nos autos quantia suplementar indicada pelo credor – Quantia cobrada pelo credor referente a honorários de sucumbência – Valor não encontra lastro no título executivo – Sentença proferida sob a égide do CPC73 – Sucumbência recíproca fixada nos termos do artigo 21 daquele Código – Compensação dos honorários – Depósito judicial do valor atualizado da condenação que quita a dívida – Decisão reformada – Recurso provido.